Tribunal: STF
Processo: ARE 1540989
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrente e outros réus, proferiu acórdão (eDOC 173, p. 1-65), assim ementado:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PRELIMINARES AFASTADAS. LAVAGEM DE DINHEIRO (ART. 1º, CAPUT E §4º DA LEI 9.613/98). ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, CAPUT E §4º, IV E V, DA LEI 12.850/2013). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA AJUSTADA. APELAÇÕES DESPROVIDAS. 



    1. Apelações interpostas contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para: (i) condenar Ricardo Comes Silva dos Santos às penas de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 134 (dias-multa), pela prática do crime previsto no art. 1º, caput e §4° da Lei nº 9.613/98; (ii) Edivaldo de Souza Pereira às penas de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 116 (cento e dezesseis) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 1º, caput e §4º da Lei n°9.613/98; e (iii) José Antônio de Souza Pereira às penas de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 116 (cento e dezesseis) dias-multa pela prática do crime previsto no art. 1º, caput e §4° da Lei nº 9.613/98; e 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 76 (setenta e seis) dias-multa pela prática do crime previsto no art. 2º, caput e §4º, IV e V, da Lei nº 12.850/2013. 



    2. Pelo que consta dos autos a ação penal em questão originou-se de inquérito policial (Operação Hybris) instaurado para investigar suposta organização criminosa, sediada em Pontes e Lacerda/MT, estruturada com a finalidade de introduzir grande quantidade de cocaína no território nacional por meio da fronteira com a Bolívia e, posteriormente, transportá-la e distribuí-la para diversas regiões do país.



    3. Segundo a investigação, após o início do monitoramento telefônico de alguns investigados, foi possível a confirmação do envolvimento do grupo com a prática do tráfico de drogas, tendo sido colhidas ainda evidências quanto à prática de outros crimes como a associação para o tráfico de drogas, a lavagem de dinheiro e de crimes contra o sistema financeiro nacional. 



    4. Restou apurado que o sucesso da empreitada criminosa dependia da prática reiterada de crimes contra o sistema financeiro nacional e de lavagem de capitais, visto que era necessária a conversão dos reais em dólares americanos para que os réus e os demais membros pudessem adquirir o entorpecente dos fornecedores bolivianos. Nessa perspectiva, com proveito econômico advindo do tráfico de entorpecentes, aqueles passavam a realizar as atividades tendentes a ocultar a origem ilícita dos recursos angariados.



    5. Preliminares de incompetência da Justiça Federal, nulidade das interceptações telefônicas, ausência de acesso integral aos arquivos originais das interceptações, e de ilegalidade da cisão processual em afronta ao que prevê o art. 80 do CPP, rejeitadas. 



    6. Do crime de lavagem de dinheiro. A materialidade do delito restou comprovada pelos documentos juntados aos autos n°. 555-88.2015.4.01.3601, pela medida cautelar de quebra de sigilo telefônico de n°. 718-39.2013.4.01.3601, em que se verifica a existência de diversos diálogos dando conta da participação dos réus em atos de tráfico de drogas, e farto substrato probatório colhido no IP 717-54.2013.4.01.3601. Registre-se, ainda, os elementos colhidos com a medida cautelar n° 3391-34.2015.4.01.3601, em que foi deferida a quebra de sigilo fiscal e bancário dos réus José Antônio de Souza Pereira, Edivaldo de Souza Pereira e da pessoa jurídica JP Construtora Ltda., além dos elementos produzidos no PIC 1.20.001.000222/2015-69 (apenso). 



    7. A autoria dos réus ficou devidamente comprovada nos autos, pois a sociedade empresária JP Construtora Ltda. ME, cuja atividade é a prestação de serviços de engenharia, foi fundada pelos irmãos e réus Edivaldo de Souza Pereira e José Antônio de Souza Pereira na data de 07/02/2013. Todavia, quem de fato era proprietário da empresa era Ricardo Cosme Silva dos Santos, pois tomava as decisões e orientava os corréus nas relações comerciais travadas; autorizava a revisão, a locação e, quando necessário, a aquisição de equipamentos e veículos, os quais eram utilizados para cumprimento das obrigações relativas aos contratos celebrados com a prefeitura de Pontes e Lacerda/MT. 



    8. Os réus Edivaldo de Souza Pereira e José Antônio de Souza Pereira participavam ativamente da parte operacional da empresa JP Construtora Ltda. ME, isto é, estavam sempre prontos para obedecer as determinações de Ricardo Cosme Silva dos Santos e aptos a resolver as obrigações contratuais decorrentes das avenças firmadas com a Prefeitura de Pontes e Lacerda/MT. 



    9. Os recursos da empresa eram disponibilizados verdadeiramente por Ricardo Cosme da Silva Santos, considerando que este tinha condições de arcar com todas as despesas com o lucro obtido com o tráfico de drogas. Assim, pode-se afirmar que Edivaldo de Souza Pereira e José Antônio de Souza Pereira eram ‘testas de ferro’ de Ricardo Cosme da Silva Santos, sendo, este o real proprietário da JP Construtora Ltda. ME. Portanto, os réus, com tais ações, converteram os bens de origem ilícita em ativos lícitos, fechando o ciclo da lavagem de dinheiro, através da integração do produto do crime na economia. 



    10. Do delito de organização criminosa. A materialidade e a autoria de José Antônio de Souza Pereira encontram-se devidamente provadas pelos depoimentos das testemunhas; documentos juntados aos autos n°. 555-88.2015.4.01.3601; provas colhidas no IP nº 717-54.2013.4.01.3601; pela medida cautelar de quebra de sigilo telefônico de n° 718-39.2013.4.01.3601; pelo colhido no apenso nº 3391-34.2015.4.01.3601 e no PIC 1.20.001 .000222/2015-69, além dos relatórios financeiros produzidos pela Polícia Federal. 



    11. Ficou demonstrado que José Antônio de Souza atuava na administração de bens da organização criminosa. Ocultou bens oriundos do tráfico internacional de drogas em nome de Ricardo Cosme da Silva dos Santos e cuidava dos contratos de prestação de serviços firmados junto à Prefeitura de Pontes e Lacerda/MT. Assim, era integrante de uma organização criminosa estruturada, permanente e estável, liderada por Ricardo Cosme Silva dos Santos, com o propósito de difundir o tráfico internacional de drogas e, ao mesmo tempo, praticar o branqueamento de capitais, possibilitando o usufruto dos rendimentos oriundos da atividade ilícita. 



    12. Não merece reforma a dosimetria, eis que a valoração do juízo se deu de forma motivada e adequada e as penas fixadas se mostraram razoáveis e suficientes para a repressão do ilícito - revestindo-se, também, de nítido caráter educativo. 



    13. Apelações a que se nega provimento.” (eDOC 173, p. 64) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 182, p. 1-15). 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 188, p. 1-29) com alegação de ofensa aos artigos 5º, incisos XXXIX, LIV e LV, e §2º; e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 186, p. 1-30). 



    O Vice-Presidente do TRF da 1ª Região não admitiu o recurso especial (eDOC 194, p. 1-7) e, quanto ao recurso extraordinário, proferiu decisão (eDOC 193, p. 1-4), de cujo dispositivo transcrevo:



    “Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, quanto a alegada violação do art. 93, IX, da CF, e não o admito, quanto aos demais fundamentos.” (eDOC 193, p. 4; grifos originais) 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 199, p. 1-30), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 197, p. 1-29).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.600.449/MT (eDOC 208, p. 1-2), bem como dos sucessivos recursos interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 237-269). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 274, p. 1). Ainda inconformado, o ora recorrente interpôs novo ARE (eDOC 276, p. 1-18), julgado intempestivo e determinada a baixa dos autos, tendo em vista “já certificado o trânsito em julgado e caracterizada a inadequação da via recursal” (eDOC 280, p. 1). 



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 142.063/MT (certidão; eDOC 219, p. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 339/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 193, p. 1-4) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; recentemente: ARE 1.519.356 AgR/MT, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 4.12.2024, interposto pelo ora recorrente; dentre outros. 



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; ARE 1.472.461 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; dentre outros.



    Outrossim, frise-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.122.174 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.438.792 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.4.2024; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Intime-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente